Tribunal: TJDFT
Processo: 0749036-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749036-92.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE ANCELMO DE GOIS RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS EMPREGADOS DA CODEVASF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE COBRANÇA DE MENSALIDADE E DE COPARTICIPAÇÃO. DÍVIDA DEMONSTRADA POR MEIO DE EXTRATO FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Mostra-se legítima a cobrança das mensalidades e das coparticipações do período utilizado pelo beneficiário do plano de saúde e suas dependentes até o cancelamento formal do pacto, não tendo a parte ré se desincumbido do seu ônus da prova previsto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, a fim de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral. 2. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 373, inciso I e § 1o, do Código de Processo Civil, e 13, parágrafo único, e inciso II, da Lei 9.656/1998, sustentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora atribuiu-lhe equivocadamente o ônus probatório, e o fez deixando de observar que incumbiria à autora, ora recorrida, comprovar o fato constitutivo do seu direito. Argumenta, também, que o colegiado não se manifestou quanto à vedação legal de suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, por falta de pagamento, sem que haja a notificação do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência, o que não teria ocorrido na espécie. A parte recorrida, em sede de contrarrazões, pede a condenação do recorrente por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 373 do CPC e 13, parágrafo único, e inciso II, da Lei 9.656/1998. Isso porque a conclusão colegiada foi veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Após análise dos autos, verifico que o apelante não trouxe elementos suficientes para impedir, modificar ou extinguir o direito do autor, o qual foi devidamente comprovado por meio do extrato financeiro apresentado com a inicial. O documento citado pelo apelante como prova de inexistência das dívidas (ID 187422718) é apenas um formulário de pedido de exclusão de três das cinco dependentes, o qual pode nem ter sido protocolado pela parte junto à operadora de saúde. Além disso, não trouxe aos autos qualquer documento oficial que comprove a efetiva exclusão dessas dependentes do plano contratado em razão do pedido supostamente realizado em 2018 (...)Ademais, conforme documento anexado juntamente com a réplica no ID 61252294, o qual não foi contestado pelo apelante neste recurso, verifica-se que o e-mail enviado em 25/01/2024 comprova que o apelante reconheceu as dívidas compreendidas entre junho de 2019 e a data de envio do referido e-mail, uma vez que concordou em negociar o débito cobrado nestes autos. Por fim, a alegação de que não houve notificação extrajudicial prévia não é suficiente para afastar a obrigação do apelante de pagar as dívidas contraídas. A regularidade do procedimento de cancelamento do plano de saúde, se questionada, deve ser discutida em ação própria, uma vez que o presente processo tem como objeto apenas a cobrança das dívidas em aberto e não a manutenção ou não das partes no referido plano" (id. 63694578). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029